Tribunal: TJES
Processo: 0000766-34.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000766-34.2015.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSEANE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, IV, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
CONCURSO MATERIAL COM CRIME DO ART. 244-B DO ECRIAD.
RECURSO DA DEFESA.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE
. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
INVIÁVEL.
ABRANDAMENTO DE REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
. INDEVIDO.
RÉ
REINCID
ENTE
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. O Juiz sentenciante majorou as penas-bases dos crimes do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B, do ECRIAD, amparado em fundamentação idônea, bem como em
quantum
proporcional, razão pela qual não há que se falar em redução das penas-bases ao mínimo legal previsto quanto aos crimes pelos quais a ré foi condenada.
2. É idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais.
3. A condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo essa situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto.
4. A apelante é reincidente, circunstância que obsta a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, e é fundamentação idôneo para estabelecer regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se
de
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Rosiane dos Santos
, inconformad
a
com a
s
entença pro
ferida
pel
a

Ju
íz
a
de Direito Vara
Única de Jaguaré
às fls.
14
7
/15
3

dos autos físicos.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/0
2v,
narra os fatos da seguinte forma
:

“
Consta do IP em
epígrafe
, que no dia 08/05/2015, por volta das 14h:00min, nos estabelecimentos c
omerciais
denominados Loja da Fábrica e Néia Modas, localizados na Avenida 09 de Agosto, centro, neste munic
í
pio de Jaguar
é
, a denunciada, co
m
unidade de
desígnios
e a
ções
, juntamente
com
a inimputável Larissa Santos, subtra
í
ram para
s
i, coisa alheia m
ó
vel, materializada em 01 (uma) Macaquinho estampo colorido, 01 (um) macaquinho azul escuro co
m
rosa e laranja, 01 (uma) blusa verde, 01 (uma) blusa laranja, 01 (um) macaquinho infantil azul com laranja, 01 (uma) calça jeans, 01 (uma) blusa de babado estampa roxa, 01 (
um
) macaquinho laranja, 01 (uma) camisa masculina preta com
marrom
, 01 (urna) bermuda jeans da marca
ocseht
, 01 (um) macaquinho florido verde e amarelo, 01 (um) macaquinho
com
gripe Rosa, 01 (urna) bermuda jeans marca ase, 01 (
um
) macaquinho roxo florado, 01 (
um
) vestido lilás
com
laranja, 01 (uma) sandália infantil Ipanema cor rosa, 01 (uma) sandália infantil feminina rosa magenta, conforme descrito no Auto de Apreensão de fl.09, BO de fI. 15/17 e Documento de
fl
. 24.

Emerge dos autos que nas condi
ções
de tempo e lugar acima descritos, a denunciada, juntamente com a adolescente Larissa, subtraiu para si algumas peças de roupas no estabelecimento comercial denominado Néia Modas, e em seguida se dirigira
m
ao estabelecimento comercial denominado Lojão das Fábricas e subtra
í
ram mai
s
peças de roupas.

Ocorre, poré
m
que ao sa
í
rem do segundo estabelecimento, uma das funcionárias da loja percebeu que havia sido furtada e foi atrá
s
da denunciada e da adolescente conseguindo interceptá-las ate a chegada dos policiais, que lograram êxito em encontrar os produtos dos furtos.

Ao praticar crime co
m
a adolescente Larissa, a denunciada, outrossim, incorreu no crime do art. 244-B do ECRIAD.

Resta comprovado autoria e a materialidade dos crimes, pelo Auto de Apreens
ã
o de
fl.
09, auto de informação da adolescente a f
l
. 05 e demais provas testemunh
a
s acostadas.
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada,
a

a pelant e fo i condenad a na s sanç ões do
art. 155,

§ 4º,
inciso
IV, na forma do artigo 71, ambos

do Código Penal,
c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90
,
ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias
d
e reclusão
,
a ser cumprid
a
em
regime inicial
fechado
,
além do
pagamento de
6
1
(sessenta
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 160/164

dos autos físicos
, a
defesa
requer
i)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
a

ii)
fixação da pena de multa no mínimo legal
e o

iii)
abrandamento do regime inicial do cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta
à
recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente
, ressalto que
em que pese a
autoria e
a
materialidade do crime não
tenham sido
questionadas pela defesa,
é certo que

restaram devidamente comprovadas através do Auto de Apreensão às fls. 11/12, Auto de Restituição às fls. 13/14, Auto de Avaliação às fls. 15/16, Boletim de Ocorrência às fls. 17/24, corroboradas pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Dito isso,
passo
à
análise
da dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
em que se dá pesos absolutos
a cada
uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal,
quanto ao
crime do artigo 155, § 4º, inciso IV, do mesmo
codex
,
o

magis
trad
o
sentenciante
expressamente
valorou

a circunstância judicial d
e
“
consequências do crime
” como negativa,
fixando a pena-base em
02 (dois) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
,
considerando que
a pena
abstrata

do crime de
furto qualificado

varia de 0
2
(
dois
) a 0
8
(
oito
) anos de reclusão, e multa
.

Para tanto,
utilizou-se d
o fundamento de que as mercadorias subtraídas não foram recuperadas em sua integralidade
pela vítima.

Sobre o tema,
é sabido
que a
não restituição da
res furtiva
constitui fator elementar
d
o tipo penal
em apreço
,
só
sendo possível
a valoração negativa das consequências do crime sob essa justificativa
quando os objetos afanados perfazem valor exorbitante
no caso concreto.

Vejamos entendimentos jurisprudenciais em
situações
análog
a
s:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA BASE EXASPERADA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO VÁLIDO. PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA EM MONTANTE ELEVADO. CRIME CONTINUADO. AUMENTO QUE CONSIDEROU DE FORMA OBJETIVA A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação às
consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, como se deu no caso em apreço
. Com efeito, o desvalor das consequências do delito decorreu do valor do prejuízo causado à vítima, o que é possível, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes.
[...].
(STJ; AgRg-HC 803.762; Proc. 2023/0051713-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 25/05/2023)

Nos crimes de natureza patrimonial,
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais.
Precedentes. (STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS. DESFAVORABILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. [...
]
2.
Embora o prejuízo causado seja elementar do crime patrimonial, as consequências, quando exacerbadas, como foi o caso, podem autorizar maior juízo de censura, justificando o recrudescimento da pena-base. Precedentes
.
[...]
. (TJES; APCr 0007477-18.2014.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 20/04/2022; DJES 02/05/2022)

Assim, e
specificamente no caso em comento, d
e acordo com
as declarações judiciais da
vítima Edneia Santos Pinto Tomas, à fl. 121 dos autos físicos,
o
prejuízo
suportado pela loja de roupas da ofendida se deu em
valor muito superior a
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Dessa forma, entendo que o valor subtraído é significativo se levado em consideração a ofendida e o local do crime, razão pela qual é idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado na sentença
a quo
para majorar
a pena-base quanto a
o crime de roubo.

De igual modo, quanto ao
delito
do
artigo
244-B, da Lei
8.069/90
,
que prevê a pena abstrata entre 01 (um)
a
04 (quatro) anos de reclusão, o magistrado fundamentou a majoração da pena-base
em razão da valoração negativa da circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, de “
consequências do crime
”, haja vista a adolescente envolvida no crime ser filha da ré, de modo que a prática delituosa decerto influenciou negativamente pessoa que a apelante tem o dever de proteger e educar.

Assim,
o magistrado
fixou a pena-base quanto ao crime de corrupção de menores em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Portanto, noto que o Juiz
a quo
majorou as penas-bases amparado em fundamentação idônea, bem como em
quantum
proporcional, razão pela qual
não há que se falar em redução da
s
pena
s
-base
s
ao mínimo legal previsto
quanto ao
s
crime
s

pelos quais a ré foi condenada
.

Prosseguindo, quanto ao
pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal em razão da alegada carência econômica da apelante
, é certo que uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Des
s
a forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa,
o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Portanto,
inviável a redução da pena de multa pela hipossuficiência do recorrente
, uma vez que o magistrado
a quo
procedeu corretamente à fixação do valor de cada dia multa no mínimo legal previsto em lei.

Por derradeiro, com relação ao pedido de abrandamento do regime inicial,
verifico que
também
não assiste razão à defesa
.

Isso porque, conforme se depreende do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal, poderá cumprir pena em regime semiaberto o condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos,
o condenado que não for reincidente
.

No caso vertente, a apelante é reincidente,
circunstância que obsta a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, e é
fundamentação idônea
para estabelecer regime inicial mais gravoso.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo inalterada a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)